Tribunal: TJSP
Processo: 2082387-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2011, 2012 e 2013 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, em razão da ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Inteligência do art. 34 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2011, 2012 e 2013 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, em razão da ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ – Decisão reformada - Recurso provido, com prosseguimento da execução em face daquele que ainda figura como proprietário do imóvel.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082387-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, são agravados COMERCIAL IBIAÇU DE
EMPREENDIMENTOS LTDA e JESUALDO JOSE DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082387-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21989
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2082387-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA
AGRAVADOS:
COMERCIAL
IBIAÇU
DE
EMPREENDIMENTOS
LTDA e JESUALDO JOSÉ DE LIMA
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
VOTO No 21989
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU

Exercícios
de
2011,
2012
e
2013

Insurgência em face de decisão que acolheu a
exceção
de
pré-executividade,
em
razão
da
ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do
contrato de compra e venda no Registro de Imóveis
Legitimidade do proprietário para responder pela
execução - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula
399 do STJ Decisão reformada - Recurso provido,
com prosseguimento da execução em face daquele
que ainda figura como proprietário do imóvel.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA,
por meio do qual objetiva a reforma da decisão copiada a fls.
74/78,
que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da Comercial Ibiaçu de
Empreendimentos Ltda., declarando extinta, nos termos do art.
485, VI do Código de Processo Civil, somente em relação a esta,
prosseguindo-se no executado remanescente.
Em suas razões alega, em suma, que a
propriedade somente se transfere com o registro da escritura de
compra e venda junto ao competente cartório de registro de
imóveis e enquanto não registrado, o alienante responde pelo
imóvel. Alega ainda, que a Lei Municipal estabelece o sujeito
passivo da obrigação tributário do IPTU (Súmula 399 do STJ).
Requer a reforma da decisão para manter a excipiente no polo
passivo da demanda.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou
pedido de antecipação da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082387-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21989
3
Contraminuta a fls. 94/100.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança
IPTU, do imóvel situado na Rua Colômbia, no 185, Quadra “77”,
Lote “04 B”, inscrição no 44453-52-04-0286-00-000, dos exercícios
de
2011,
2012
e
2013, em face de Comercial Ibiaçu de
Empreendimentos Ltda. (devedor) e Jesualdo José de Lima
(coexecutado).
A
executada
Comercial
Ibiaçu
de
Empreendimentos
Ltda.
compareceu
espontaneamente
e
apresentou exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade
passiva “ad causam”, pois o imóvel foi objeto de contrato de
compromisso de venda e compra em 01.03.1989, para Jesualdo
José de Lima e indicou o imóvel objeto da execução fiscal à
penhora.
E o Município, ora agravante, insurge-se em face
de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, que
reconheceu a ilegitimidade passiva da executada Comercial Ibiaçu
de Empreendimentos Ltda., julgando extinta a execução fiscal em
relação a esta, sem resolução do mérito, nos termos do disposto
no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
E, com razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do
STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”, o que é o caso dos autos.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a
condição de contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do
domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo
que eles podem ser sujeitos passivos pelo tributo, cabendo ao
Município a escolha.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos
moldes do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082387-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21989
4
nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento
do IPTU. Precedentes: [...]. 3. "Ao legislador municipal
cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei
como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil,
ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar
o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ, REsp 1111202/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009
Tema
122)” - grifamos
Assim, por força da Súmula n° 399 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual prevê que "cabe à legislação
municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU", o Município
pode eleger o titular do domínio ou o possuidor para figurar como
sujeito passivo tributário, a teor do que dispõe o artigo 34 do
Código Tributário Nacional, configurando-se legitimidade concorrente. Esse entendimento guarda coerência com o
disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual, salvo expressa disposição de lei em contrário, não se pode
opor à Fazenda Pública convenções particulares que modifiquem a
definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.
A legislação é clara, que a efetiva transmissão do
direito real sobre bem imóvel, se dá com o registro do título
translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos
artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.
Por isso, sem qualquer comprovação de haver ou
não registro do instrumento particular de compromisso de compra e
venda junto à matrícula do imóvel, não pode o promitente vendedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082387-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21989
5
invocar a ilegitimidade passiva “ad causam”, devendo responder
pelo débito.
Esse
inclusive
vem
sendo
o
entendimento
adotado pela 15a Câmara de Direito Público, como se vê do
julgamento
dos
Agravos
de
Instrumento
n°s.
0544693-66.2010.8.26.0000,
0533830-51.2010.8.26.0000
e
0533093-48.2010.8.26.0000 (Rel. Des. Erbetta Filho), adotado
após a edição da Súmula 399 do STJ.
Logo, ausente o documento comprobatório de
transferência do domínio, a executada, que figura como devedora
no título que aparelha a execução fiscal, ainda é considerada
proprietária e, consequentemente, “ex vi” do disposto no art. 34 do
Código
Tributário
Nacional,
responsável
pelo pagamento do
tributo.
Dessa forma, de rigor a rejeição da exceção de
pré-executividade, prosseguindo-se a execução fiscal nos termos
da inicial.
Pelo
exposto,
meu
voto
dá
provimento
ao
recurso, reformando-se a decisão agravada, prosseguindo-se a
execução fiscal nos termos da inicial.
REZENDE SILVEIRA
Relator